Tribunal: STF
Processo: ARE 1483094
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 128, fl. 6):



    “PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REGRESSIVA DO INSS. ACIDENTE DO TRABALHO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHADOR. CULPA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 135), foram rejeitados (Doc. 151).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 159), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ARA TEXTIL LTDA alega violação aos arts. 5º, LV; 7º, XXVIII; 109, I; e 201da CF/1988. 



    Para tanto, sustenta que “o acórdão recorrido ao concluir pela manutenção da ação na Justiça Federal, adotou tese inovadora acerca da regra de competência”, violando, assim, o art. 109, I, da CF/1988 e a Súmula 501/STF, no sentido de que a competência para processar e julgar as ações que versem sobre acidente do trabalho é da Justiça Estadual (Doc. 159, fl. 6). 



    Pondera que, “por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer grau de jurisdição”, deve ser “declarada a incompetência absoluta da Justiça Federal para conhecer, processar e julgar a presente demanda, tornando nulos todos os atos decisórios já praticados, remente os autos à Justiça Comum do Estado de Pernambuco” (Doc. 159, fl. 8).



    Defende a existência de ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório pois “a ausência de perícia, que foi requerida de forma fundamentada, somente enfraqueceu o direito da ora recorrente, uma vez que se deixou de se periciar a máquina onde ocorreu o acidente, deixando de elucidar a verdade dos fatos, qual seja, de que a máquina estava em perfeito estado de funcionamento e o evento só ocorreu por culpa exclusiva da vítima” (Doc. 159, fl. 9).



    Aponta, ainda, a inconstitucionalidade do art. 120 da Lei 8.213/1991 (Nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis) por violação aos arts. 7º, XXVIII, e 201 da CF/1988, pois ”trata-se de flagrante bis in idem exigir das empresas que efetuem os competentes recolhimentos ao INSS em favor dos seus empregados e, depois, tenham que custear indefinidamente os benefícios previdenciários desses mesmos empregados ou seus dependentes, restituindo à Previdência Social os eventuais custos arcados em razão da concessão de auxílio doença acidentário, aposentadoria por invalidez acidentária ou pensão por morte“ (Doc. 159, fls. 10-11).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para (a) declarar a incompetência absoluta da justiça federal para conhecer, processar e julgar a presente demanda; (b) anular o acórdão recorrido, por violação do princípio do contraditório e da ampla defesa; e (c) declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 120 da Lei 8.213/1991, por violação aos arts. 7º, XXVIII, e 201 da CF/1988, julgando-se totalmente improcedente o pedido inicial (Doc. 159, fl. 13).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE ao argumento de que “a questão suscitada no recurso (o pagamento do SAT pelo empregador e a inexistência de dolo ou culpa grave em sua conduta não elide a responsabilidade em indenizar o INSS regressivamente pelas consequências financeiras do acidente de trabalho), foi decidida pelo acórdão combatido com base em interpretação eminentemente infraconstitucional, donde se infere que a ofensa à Constituição, se existir, seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o exame da questão posta pela via extraordinária, conforme reiteradas decisões do STF ” (Doc. 172, fl. 3).



    No Agravo (Doc. 180), a parte recorrente sustentou a existência de ofensa direta à Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 159, fls. 4-5):



    “O artigo 1035 do Código de Processo Civil de 2015 regulamenta a necessária repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário, prevista no § 3º do artigo 102 da Constituição da República de 1988. 



    No sentir de inúmeros processualistas (apud, apenas a guisa de exemplo, Arruda Alvim), a expressão repercussão geral significa praticamente a colocação de um filtro ou de um divisor de águas em relação ao cabimento do recurso extraordinário, gerando, portanto, mais um requisito de admissibilidade que será analisado, apenas e tão-somente, por este Supremo Tribunal Federal. 



    Eis como a questão foi posta no Código de Processo Civil, no seu artigo 1035, verbis: 



    […]



    Portanto, para a admissão do recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal é necessário que o recorrente demonstre, em preliminar, a repercussão geral da questão constitucional debatida na causa, ou seja, a “existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”. 



    No presente caso é evidente a presença desta repercussão geral. 



    Até mesmo por uma questão de SEGURANÇA JURÍDICA, no presente caso, é evidente a presença desta repercussão geral. 



    Houve transcendência da decisão do e. Tribunal Regional Federal da Quinta Região, eis que atuou como legislador positivo, em franca violação ao art. 109, I e art. 5º, LV, inovando na ordem legislativa, afirmando que a Justiça Federal possui competência para julgar causa relativa a acidente do trabalho, bem como negou pedido de prova pericial sem fundamento, mesmo quando a ora recorrente explicou fundamentadamente a necessidade da realização da perícia para provar o seu direito. 



    É de se registrar que esse posicionamento não está restrito apena às partes desse processo, sendo aplicado a todos os casos que estão sob sua jurisdição, restando demonstrada, a transcendência da questão no tocante ao art. 109, I e art. 5º, inciso LV da Constituição Federal. 



    Mercê do exposto, demonstrada a repercussão geral da questão constitucional em debate, requer a ora recorrente que seja o presente recurso extraordinário admitido e, ao final, provido.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal, ajuizou Ação Regressiva visando à condenação de ARA TEXTIL LTDA, ora recorrente, ao ressarcimento de valores relativos a benefício previdenciário pago em decorrência de acidente de trabalho, provocado pelo descumprimento de normas de proteção e segurança do trabalhador.



    Quanto à competência para análise e julgamento da presente demanda, o art. 109, I, da CF/1988, dispõe que compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que entidade autárquica federal for interessada na condição de autora, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.



    Na presente hipótese, a Autarquia Previdenciária Federal ajuizou ação regressiva com vistas ao ressarcimento dos valores relativos ao pagamento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho sofrido pelo empregado por culpa da empregadora, conforme previsto no art. 120, da Lei 8.213/91. 



    Ou seja, nestes autos, não está em debate a relação acidentária entre empregado e empregador, mas a relação entre o INSS e a empresa empregadora, razão pela qual indiscutível a competência da Justiça Federal para julgamento da causa.



    No mesmo sentido, em situação análoga à dos autos, vejam-se os seguintes julgados: RE 666.333, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe de 27/06/2016; RE 1.120.308/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 30/4/2018; RE 729.811/RE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 3/10/2016, este último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA ACIDENTÁRIA PROPOSTA PELO INSS. RESSARCIMENTO DE VALORES RELATIVOS AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.”



    No que diz respeito à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Adite-se que, o Plenário do STF, por ocasião do julgamento do RE ARE 639.228 RG/RJ, Tema 424), fixou tese no sentido de que “a questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 



    Finalmente, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a análise da matéria de matéria infraconstitucional (art. 120 da Lei 8.213/1991), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo; bem como do conteúdo probatório dos autos, providência igualmente vedada nesta sede recursal em face dos óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “AÇÃO REGRESSIVA ACIDENTÁRIA PROPOSTA PELO INSS. RESSARCIMENTO DE VALORES RELATIVOS AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEBATE QUE NÃO ALCANÇA ESTATURA CONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS QUE CONSUBSTANCIA PROVIDÊNCIA VEDADA EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DIRIGIDO A ESTA CASA DA DECISÃO DE NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.400.078-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 6/6/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE. AÇÃO REGRESSIVA. ARTS. 120 e 121 DA LEI 8.213/91. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUTORIZAÇÃO. ART. 21, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. 



    1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas no art. 21, §1°, RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte.



    2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise demanda o reexame de fatos e provas da causa e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Súmula 279 do STF.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1.301.490-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/6/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRABALHO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. ART. 120 DA LEI N. 8.213/1991. DECRETO-LEI N. 20.910/1932. CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.096.502-AgR, Rel. Min. CÁMEN LÚCIA – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 13/6/2018)



    No mesmo sentido, citem-se, ainda, os seguintes julgados: ARE 1.354.690/PR, Rel. Min. LUIZ FUX - PRESIDENTE, DJe de 3/12/2021; e RE 970.763/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 31/08/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente